Tribunal: TJSP
Processo: 0060591-73.2010.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Apelação Cível. Direito Administrativo.

Servidão de passagem – Oleoduto – Reintegração de posse – Preliminares - Ilegitimidade ad causam ativa – Contrato de arrendamento do direito real discutido que legitima a requerente para defesa da posse - Afastamento.

Cerceamento de defesa – Ausência de prova testemunhal – Irrelevância – Matéria que reclama prova eminentemente técnica de

Ementa:

Apelação Cível. Direito Administrativo.

Servidão de passagem – Oleoduto – Reintegração de posse – Preliminares - Ilegitimidade ad causam ativa – Contrato de arrendamento do direito real discutido que legitima a requerente para defesa da posse - Afastamento.

Cerceamento de defesa – Ausência de prova testemunhal – Irrelevância – Matéria que reclama prova eminentemente técnica de engenharia – Afastamento.

Abandono de causa – Processo que seguiu regularmente, com manifestações da interessada sempre que provocada – Inocorrência das hipóteses previstas no art. 485, inc. II e II, e parágrafo 1o, do Código de Processo Civil – Afastamento.

Julgamento extra petita – Pretensão à reintegração de posse de área estimada inicialmente em 4,52m2 - Prova que, a princípio, confirmou a estimativa – Impugnação por parte dos requeridos – Auxiliar do juízo que refez a avaliação, baseando-se em levantamento topográfico georreferenciado – Conclusão da ocupação de perímetro superior, à ordem de 60,23m2 - Inexistência de julgamento em desacordo com o pedido, a natureza da causa, ou em fundamento não suscitado pela parte – Afastamento.

Servidão de passagem – Reintegração de posse – Edificação assentada sobre perímetro onde passam dutos petrolíferos – Conclusão advinda de prova técnica de engenharia - Bem público - Mera detenção – Sumula no 619 do C. Superior Tribunal de Justiça – Ocupação indevida de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias – Sentença de parcial procedência para desfazimento da edificação e reintegração da requerente na posse do imóvel mantida.

Nega-se provimento aos recursos.